Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-54.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002366-54.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CRISTINA RUBERT JACOMINI - CPF: 006.193.389-97 (APELADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), ARNON GABRIEL DE LIMA AMORIM - CPF: 129.455.247-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIRO S/A

APELANTE(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO

APELANTE(S):

BANCO SAFRA S/A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

CRISTINA RUBERT JACOMINI

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO PAN S/A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPROCEDÊNCIA. APELOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Recursos de apelação interpostos por quatro instituições financeiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de repactuação de dívidas, reconhecendo o estado de superendividamento da autora e limitando os descontos em sua remuneração a 30% do valor líquido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora se enquadra na condição de superendividada, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC, considerando que, após os descontos de empréstimos consignados e outras modalidades de crédito, ainda lhe resta valor superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n. 11.150/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há falta de interesse processual quando a parte alega estar em situação de superendividamento, sendo a discussão sobre a efetiva caracterização dessa condição matéria de mérito, não de condição da ação, conforme a teoria da asserção adotada pelo STJ.

4. Conforme o art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00, valor significativamente inferior ao que resta à autora após todos os descontos (R$3.097,43).

5. Os descontos em folha de pagamento da autora (35,31% do rendimento líquido) respeitam os limites estabelecidos pelo Decreto Estadual n. 691/2016, que autoriza o comprometimento de até 60% dos rendimentos líquidos, sendo 35% para empréstimos consignados em geral, 15% para cartões de crédito e 10% para cartões de benefícios.

6. Conforme o Tema 1.085 do STJ, as limitações percentuais de descontos sobre vencimentos líquidos previstas na legislação aplicam-se apenas à margem consignável em folha de pagamento, não se estendendo aos descontos em conta corrente.

7. O plano de repactuação apresentado pela autora não atende aos requisitos do §4o do art. 104-B do CDC, que exige a garantia aos credores de, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente, não havendo indicação dos valores principais dos débitos nem das parcelas propostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recursos providos para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Tese de julgamento: 1. Não se caracteriza o superendividamento quando, após todos os descontos de empréstimos e financiamentos, o valor remanescente da renda do consumidor supera significativamente o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n. 11.150/2022 (R$600,00). 2. Os descontos em folha de pagamento de servidor público estadual devem observar os limites estabelecidos pela legislação específica, que no caso do Estado de Mato Grosso autoriza o comprometimento de até 60% dos rendimentos líquidos, distribuídos em margens independentes para diferentes modalidades de crédito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIRO S/A

APELANTE(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO

APELANTE(S):

BANCO SAFRA S/A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

CRISTINA RUBERT JACOMINI

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por quatro dos cinco réus contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais aviados na
Ação de Conhecimento com pedido de repactuação de dívidas
n. 1002366-54.2024.8.11.0007 ajuizada por
CRISTINA RUBERT JACOMINI
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS

para (i) reconhecer o estado de superendividamento da parte autora, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDD; (ii) determinar que os descontos incidentes sobre sua remuneração líquida sejam limitados ao percentual de 30%, até ulterior deliberação judicial, como medida de urgência para resguardar o mínimo existencial; (iii) homologar o resultado negativo da audiência conciliatória, considerando frustrada a tentativa de acordo; (iv) instaurar, com fundamento no art. 104-B do CDC, a segunda fase do procedimento especial, para revisão e integração dos contratos e apresentação de
plano judicial compulsório
; (v) intimar os credores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem suas razões de recusa e documentos pertinentes, nos termos do art. 104-B, §2o, do CDC; (vi) facultar à parte autora, no mesmo prazo, a apresentação de minuta de
Plano judicial compulsório
de pagamento, contendo as diretrizes do art. 104-B, §4o, CDC; e (vii) advertir os credores de que a ausência injustificada à fase judicial poderá ensejar sua sujeição compulsória ao plano aprovado. Ainda condenou a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, determinando que cada parte suporte sua quota-parte proporcional.

Apela o
BANCO DO BRASIL S/A
em razões de ID. n.

329294448, suscitando, preliminarmente, a falta de interesse de agir, por não ter havido alteração da situação econômica da parte demandante que justificasse a revisão contratual.

No mérito, sustenta que o superendividamento decorreu de culpa exclusiva da autora, que agiu no exercício de contratar com livre manifestação da vontade, realizando diversas transações bancárias.

Argumenta que não pode a autora alegar sua própria torpeza ou evolução da dívida de forma excessiva, sendo que a instituição financeira apenas efetuou contratos dentro dos limites estabelecidos em lei, aplicando taxas condizentes com o mercado.

Defende que não cabe ao Judiciário assumir posição paternalista, direcionando e tutelando os gastos de quem é plenamente capaz na órbita civil.

Sustenta, ainda, que não está caracterizada a situação de superendividamento, pois não houve comprovação da afronta ao mínimo existencial que, de acordo com o Decreto n. 11.150/2022, equivale atualmente a R$ 600,00, valor que a autora continua a receber mesmo após todos os descontos.

Aduz que a autora não comprovou a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade de suas dívidas sem comprometer seu
mínimo existencial
, requisito essencial para a caracterização do superendividamento, conforme o art. 54-A, §1o, do CDC, posto que ela possui renda mensal de R$ 10.102,12, valor muito superior ao mínimo existencial.

Por fim, argumenta que a sentença violou o art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h" do Decreto n. 11.150/2022, que exclui expressamente as operações de crédito consignado da aferição do superendividamento, por serem regidas por lei específica.

Recorre a corré
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A
em razões de ID. n. 329294464, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter sido proferida de forma genérica, sem análise dos documentos apresentados pela parte requerente.

No mérito, sustenta a inexistência de situação de superendividamento, a impossibilidade de limitação em 30% dos descontos e que

a sentença violou o Decreto n. 691/2016, consolidado até o Decreto n. 257/2023, que estabelece limites diferenciados para as diversas modalidades de crédito consignado, sendo que o produto "cartão de benefício consignado" possui margem consignável própria e exclusiva, que não se confunde com a margem de empréstimo consignado.

Sustenta que a sentença criou equivocadamente um teto de 30% como limite
a posteriori
para apenar as requeridas, mesmo ao arrepio da legislação estadual aplicável, vez que quando da contratação do produto pela autora, foram adotados os critérios e balizas legais para a concessão do crédito.

Aduz ainda que o Decreto n. 11.150/2022 prevê expressamente a exclusão das parcelas de dívidas decorrentes de crédito consignado da aferição de preservação do mínimo existencial.

Alega que a autora não comprovou a violação de seu mínimo existencial, pois mesmo após todos os descontos, ainda aufere valor superior ao patamar legal de R$600,00.

Por fim, argumenta que a autora não agiu com boa-fé, caracterizando contratação dolosa e preordenada, pois logo após a contratação do crédito e recebimento dos valores, outorgou procuração para ajuizamento de ação de repactuação, violando os art. 104-A, §1o, do CDC e artigos 110 e 422 do CC/2002.

Apela também o
BANCO SAFRA S/A
em razões de ID. n. 329294467, pugnando, preliminarmente, pela a extinção do processo por falta de interesse processual, por se tratar de contrato regido por lei específica (empréstimo consignado).

No mérito, sustenta que respeitou a margem consignável da autora quando da contratação do empréstimo, haja vista que o Decreto Estadual n. 602/2020 aumentou a margem consignável dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso de 30% para 35%, devendo ser afastada a limitação determinada na sentença.

Ressalta que a autora possui contrato com o Governo do Estado do Mato Grosso, por força do qual percebe renda mensal de R$10.102,12, o que possibilita a reserva de R$3.535,74 como margem consignável.

Sustenta que o empréstimo junto ao
BANCO SAFRA
é anterior aos pactuados com os demais bancos/instituições, sendo mais uma prova de que no momento da contratação a autora possuía margem consignável suficiente, devendo, nesses casos, ser respeitado o princípio da anterioridade, pelo qual os contratos mais antigos precedem aos mais novos.

Aduz ainda que a Reserva de Margem Consignável (RMC) destinada ao pagamento da fatura do cartão de crédito consignado possui limitação específica de 5% adicionais, não devendo ser calculada junto ao valor dos empréstimos consignados.

No mais, invoca o
Tema 1.085 do STJ
, que estabelece a inaplicabilidade da limitação de 30% para os contratos de empréstimos bancários com desconto em conta corrente.

Apela, por fim,

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
(ID 329294473) sustentando que a autora não se enquadra na condição de superendividada, pois o comprometimento de sua renda não inviabiliza o pagamento da totalidade das dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Argumenta o Decreto Presidencial n. 11.150/2022 estabeleceu de forma inequívoca e cogente, em seu artigo 4o, parágrafo único, alínea “h”, a exclusão das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado da aferição do superendividamento.

Defende que, nesse particular, o crédito consignado possui um microssistema próprio (Lei n. 10.820/2003) cuja segurança jurídica e atratividade das taxas de juros dependem da garantia do desconto em folha.

Sustenta que a sentença recorrida aplicou um teto genérico de 30%, ignorando a legislação específica que rege a margem consignável para servidores públicos do Estado de Mato Grosso, qual seja, o Decreto Estadual n. 691/2016 que estabelece regras próprias e limites distintos para as consignações facultativas.

Aduz, ainda, que a sentença se equivoca ao adotar uma concepção subjetiva e ampliada do “mínimo existencial”, afastando o critério objetivo estabelecido no Decreto n. 11.150/2022, que o define como R$600,00, não se podendo olvidar que a própria autora confessa que após todos os descontos lhe resta um valor líquido superior ao patamar legal.

Invoca a orientação do Tema 1085 do STJ para defender que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários.

Contrarrazões da autora aos recursos do
BANCO DO BRASIL S/A
no ID. n. 329294470, da
MEUCASHCARD
no ID. n. 329294471 e do
BANCO SAFRA
no ID. n. 329294472, pugnando, em todas elas pelo desprovimento de todos os apelos e manutenção integral da sentença.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

1. Preliminares

1.1. Da ausência de interesse processual da autora.

O Banco do Brasil S/A e o Banco Safra S/A suscitam preliminarmente a falta de interesse de agir, argumentando que não houve alteração da situação econômica da autora que justificasse a revisão contratual e que os contratos de crédito consignado são regidos por lei específica, não se enquadrando na Lei do Superendividamento.

A preliminar não merece acolhimento.

Ora, conforme cediço, no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
, segundo a qual o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida
.
(REsp 1678681/SP)

Nesse sentido
“deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas.
in

LIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
– Vol.1, 9a ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2002, p.127)

Noutras palavras,
“o que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade que já seria problema de mérito.”
(MARINONI, Luiz Guilherme.
in

NOVAS LINHAS DO PROCESSO CIVIL
. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 212)

No caso, a autora alega estar em situação de superendividamento, com comprometimento de grande parte de sua renda com empréstimos consignados e outras modalidades de crédito, o que justifica, ao menos em tese, o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas com base na Lei n. 14.181/2021.

A discussão sobre sujeição ou não dos contratos de crédito que se pretende repactuar aos ditames da Lei n. 14.181/2021, bem como a análise sobre a efetiva caracterização do superendividamento, são questões que dizem respeito ao mérito da demanda, não configurando ausência de interesse processual.

Portanto,
rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir.

1.2. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

A
MeuCashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros S/A
alega a nulidade da sentença por ter sido proferida de forma genérica, sem análise dos documentos apresentados pela parte requerente.

Embora sucinta, a sentença contém fundamentação suficiente para embasar a conclusão do magistrado, que (i) reconheceu a situação de superendividamento do autor, (ii) determinou a instauração da segunda fase do procedimento especial, e (iii) determinou, até a aprovação do plano compulsório de pagamento, a limitação dos descontos em folha de pagamento da autora a 30% dos vencimentos líquidos.

Nesse contexto, eventual desacerto da conclusão do juízo sentenciante à luz do direito posto e da jurisprudência preponderante sobre tema judicializado, a evidenciar um
error in judicando
, deve ser demonstrado no campo meritório, culminando com um juízo provimento ou parcial provimento do apelo.

Desta feita,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Do mérito

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu alterações no CDC, a fim de estabelecer um rito específico capaz de possibilitar a repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento deverá ser observada uma liturgia bifásica que se inicia inexoravelmente com a fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador poderá vir a instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório nos termos do ar.104-B do CDC.

E no caso dos autos, a primeira fase do procedimento, concernente na tentativa de conciliação foi devidamente observada pelo juízo, conforme
Termo de Audiência
de ID. n. 32929443, sendo que a composição resultou infrutífera.

Diante disso é que o juízo singular proferiu a sentença para instaurar a segunda fase do rito especial, a fim de conformação dos interesses das partes e possível repactuação dos contratos firmados com os réus.

Todavia, o somatório de evidências apuradas no curso da demanda evidencia que a autora não logrou demonstrar o primeiro e principal pressuposto para o postular a repactuação das dívidas com base na Lei n. 14.181/2021, qual seja, a condição de
superendividada
, pela vulneração do seu
mínimo existencial
.

Primeiramente, porque de acordo com o art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo art.1o do Decreto n. 11.567/2023,
“no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial
a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a
R$600,00 (seiscentos reais)
”

Entretanto, segundo a própria inicial, “
a parte autora tem como única fonte de renda o seu salário como agente do serviço de trânsito como servidora do Estado do Mato Grosso, no valor bruto de
R$ R$ 10.102,12
”

sendo que, descontados “
os valores obrigatórios quanto ao fundo previdenciário e ao imposto de renda, o valor líquido do salário recebido é de

R$ 8.201,31”
e que,
“com os descontos em folha dos consignados, o valor cai para R$ 2.583,24 (dois mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos).
” (ID. n. 329293925 - Pág. 1/2).

Daí, fácil concluir que da diferença entre o rendimento mensal líquido do autor o somatório das parcelas de seus empréstimos pessoais, e de consignados, ordinários e de cartões de benefício e de créditos, além de outras dívidas que geram descontos em conta corrente, corresponde a um valor que suplanta quatro vezes o mínimo existencial.

Mas não é só.

A probabilidade, a plausibilidade e as condições mínimas de aprovação do

“Plano de Repactuação” sugerido pela autora no Item “
6. DA PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO
” da petição de ID. n. 329294440
encontram obstáculo legal previsto

no § 4o do art. 104B do mesmo Código
, segundo o qual
“o plano judicial compulsório
assegurará aos credores, no mínimo,
o valor do principal devido
,
corrigido monetariamente por índices oficiais de preço
, e preverá a liquidação total da dívida”
.

Ou seja, o plano de repactuação, para se cogitar compulsório, deverá garantir a cada credor ao menos o valor principal do negócio – o valor original de face da operação, sem os encargos de remuneração do capital – acrescido atualização monetária por índices oficiais de preço.

Nesse particular, leciona
Regado
que
“o § 4o do artigo 104B demonstra que o procedimento não serve para impor perdão de dívida. O legislador foi expresso ao determinar que o plano judicial ‘assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido’. A doutrina especializada
observa que a referência ao principal corrigido demonstra que
não há espaço para abatimento unilateral da dívida
, devendo ser preservados os direitos patrimoniais do credor
. Esse entendimento tem sido acompanhado pelos Tribunais de todo o país.”
(REGADO, Maurício Barros.
Superendividamento: mínimo existencial e limite de repactuação de dívida
. CONSULTOR JURÍDICO. 2005. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2025-set-28/superendividamento-minimo-existencial-e-limite-de-repactuacao-de-divida/
. Acesso em: 18 nov. 2025)

No caso, o Plano de Pactuação apresentado pela autora no ID. n. 329294440 - Pág. 10/11 sequer aponta qual o valor principal dos débitos em aberto com cada um dos credores demandados, tampouco os valores das parcelas que se propõe a pagar e, muito menos se essas são realmente suficientes para quitar ao menos o valor do principal (valor histórico ou de face) devido.

Além do mais, certo é que os valores lançados no holerite da parte autora, relativo ao mês do ajuizamento da ação (março/2024), trazido no ID. n. 329293949, também atendem aos percentuais mínimos estabelecidos pelo
Decreto Estadual n. 691/2016
– que
Disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
– devidamente alterada pelo Decretos Estaduais ns. 602/2020 e 257/2023, cuja redação era a vigente por ocasião do ajuizamento da presente ação.

A esse respeito, assim prescreviam os incisos e o §1o do art.24 do aludido Decreto Estadual com a redação vigente ao tempo do ajuizamento da demanda:

“As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento); (Redação dada pelo Decreto no 602/2020)

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida e pelo MTSaúde na sua coparticipação,
poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
; (Redação dada pelo Decreto no 1315/2025)

II -
as realizadas pelas entidades administradoras de
cartão de crédito
poderão realizar consignações
até o limite de 15% (quinze por cento)
, ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

III -
as realizadas pelas entidades administradoras de
cartão consignado de benefício
até o
limite 10% (dez por cento
)
, ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões por Consignado. (Redação acrescida pelo Decreto no 257/2023)

§ 1o As margens consignáveis previstas nos incisos deste artigo são independentes, de forma que não concorrem entre si. (Redação dada pelo Decreto no 257/2023)”

Note-se que, de acordo com a legislação de regência, ao tempo do ajuizamento, era autorizado o comprometimento de até 60% dos rendimentos líquidos com descontos em folha de pagamento do servidor público estadual, sendo
(a)

35%
com parcelas de empréstimos consignados em geral;

(b)

15%
prestações de
cartão de crédito
; e
(c)
10%
com parcelas consignadas de
cartões de benefícios
.

Nesse viés, o holerite juntado no

ID. n. 329293949 evidencia que, embora o seu
rendimento bruto
fosse de
R$10.675,86
, o seu
rendimento líquido
– assim compreendido o rendimento bruto, abatidos os descontos obrigatórios com Imposto Renda (
R$850,50
), contribuição previdenciária (
R$1.035,87
), e sindical (
R$73,99
) – era de
R$8.715,50
, sendo essa a importância a ser levada em consideração nos cálculos do limite percentual comprometimento.

Nesse contexto, é possível constatar que o comprometimento do rendimento líquido da autora (R$8.715,50) com consignações facultativas em folha (que somam R$3.075,37) é de
35,31%
, estando muito aquém do teto de 60%.

Destes 35,31%, há quatro descontos mensais a título de parcelas de saques do
cartão de benefício

MEUCASH Card – Banco Master
(sublinhados em cor vermelha) no valor de
R$363,20
, correspondentes a
4,17%
, dos rendimentos líquidos da autora estando dentro, portanto, do limite de 10% imposto pelo inciso III do art.24, do
Decreto Estadual n. 691/2016
.

Além disso, há outros dois descontos a título de parcelas de cartão de crédito, sendo um administrado pela
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
,
nos valores de
R$147,47
e
R$666,18
(sublinhados em cor roxa)

que, juntos, somam
R$813,65
, correspondentes a
9,33%
dos rendimentos líquidos do autor, estando, pois, também dentro do limite de 15% imposto pelo inciso II do art.24, do
Decreto Estadual n. 691/2016
.

Por fim, o holerite dos benefícios de aposentadoria junto ao município de Cuiabá evidencia a existência de outros cinco descontos de parcelas de empréstimos consignados ordinários, sendo dois deles firmados com
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
, cujas prestações são de
R$48,76
e
R$82,53
; sendo um terceiro empréstimo perante o
BANCO PAN S/A
, cuja prestação é de
R$61,00
; um quarto com o
BANCO DO BRASIL S/A
, com prestação no importe de
R$1.569,88
; um quinto e último empréstimo ordinário, firmado com o
BANCO SAFRA S/A
, com parcela de
R$136,35
, que somados (sublinhados em amarelo), resultam em um desconto mensal total de
R$1.901,52
, equivalentes a
21,81%
, igualmente dentro dos limite de 35% previsto no inciso I do

art.24, do
Decreto Estadual n. 691/2016
. Senão vejamos:

Desse modo, imperioso concluir que os descontos mensais efetivados no contracheque da autora atendem aos percentuais impostos pelas respectivas legislações de regência, não havendo se cogitar qualquer limitação.

No mais, importante consignar que, ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se liminar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários.

É a exegese da tese do
Tema 1.085
do STJ tirada de tais paradigmas.

Com isso, os chamados
Créditos Direto ao Consumidor – CDC’s
e outras espécies que geram descontos das respectivas parcelas em conta-corrente do servidor/aposentado, não estão sujeitos a qualquer limitação percentual, ainda que coincida com a conta bancária na qual o mutuário recebe seus vencimentos/proventos.

De qualquer forma, ainda que consideremos todos os contratos, segundo a tabela trazida pela apelada na inicial (ID. n. 329293925 - Pág. 2/3), tem-se que o somatório das respectivas parcelas atingem o valor total de
R$5.618,07
:

E dessa forma, descontada toda essa despesa mensal (
R$5.618,07
) da autora do valor do seu rendimento líquido (
R$8.715,50
), tem-se que o valor restante todo mês em seu favor é de
R$3.097,43
(=R$8.715,50 - R$5.618,07), mais de cinco vezes maior que o valor correspondente – por ficção normativa – ao mínimo existencial, suficiente, portanto, para garantir os seus gastos para custear alimentação, saúde, moradia, vestuário e higiene.

Nesse viés, conquanto a autora tenha afirmado que seus gastos com esse tipo de despesa de consumo fiquem em torno de
R$3.709,58
, tem-se que as faturas de água (ID. n. 329294350), energia elétrica (IDs. ns. 329294351 e 329294352) e internet (ID. n. 329294353) juntadas aos autos, e que somam aproximadamente
R$1.078,60
, estão em nome de terceira pessoa, quem seja, o Sr.
Alexsander Luiz Jacomini
.

Considerando que na Declaração do Imposto de Renda da autora juntada no ID. n. 329293942, esta declara não possuir dependentes, e que as faturas em questão não se encontram acompanhadas de comprovantes indicando que foram pagas pela apelada, tem-se que tais despesas não podem ser contabilizadas para fins de aferição da extrapolação do “mínimo existencial”.

Além disso, a autora não trouxe documentos médicos a indicar que seja portadora de doença crônica capaz de robustecer a tese de que os gastos com medicamentos indicados nos recibos de IDs. ns. 329294354 e 329294355, constituam uma despesa mensal corrente (ou seja, que se repete todo mês seguidamente).

Com essas considerações, os recursos das instituições financeiras merecem provimento, seja em razão de a autora não ostentar a condição de superendividada para fins da Lei n. 14.181/2021, seja porque os descontos de parcelas de empréstimos ordinários, de cartão de crédito e de cartão de benefícios estão dentro da margem limitativa das respectivas legislações de regência.

Forte nessas razões,
d
ou provimento
aos apelos dos corréus para reformar a sentença e julgar improcedente, condenando a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3o do art. 98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026